Tribunal: STF
Processo: RE 327799
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRECEDENTE DO PLENO - ADEQUAÇÃO.
   Estando o acórdão impugnado mediante o extraordinário em conflito
   com precedente do Plenário, impõe-se o provimento, a fim de
   harmonizar a decisão com o que assentado pelo Colegiado Maior.